Tribunal: TJSP
Processo: 1007335-70.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inexistência de nulidade, à luz da farta prova documental coligida. Vaga de garagem dita por inapropriada. Sentença de improcedência bem fundamentada, passível de ser mantida. Pretensão fundada em suposta propaganda enganosa, que daria conta de que o apartamento adquirido possuiria vaga livre. Inocorrência. Material publicitário reproduzido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Inexistência de nulidade, à luz da farta prova documental coligida. Vaga de garagem dita por inapropriada. Sentença de improcedência bem fundamentada, passível de ser mantida. Pretensão fundada em suposta propaganda enganosa, que daria conta de que o apartamento adquirido possuiria vaga livre. Inocorrência. Material publicitário reproduzido nos autos que é posterior à celebração do contrato. Ausência de demonstração segura de que a autora tenha sido induzida ao negócio a partir de informações mendazes. Plúrimos - e relevantes documentos - que dão conta da presença de vagas indeterminadas. Reclamações feitas cerca de três anos após a perfectibilização da compra e venda. RECURSO IMPROVIDO.